Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.
2. Conhece-se apenas parcialmente de recurso que traz inovação recursal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença (art. 932, III, do CPC) e com ela tampouco dialogar (art. 1.010, III, do CPC), o que, inclusive, caracterizaria supressão de instância. No caso, a apelante suscita matéria não aventada no primeiro grau, e não esclarece, tampouco impugna, quaisquer dos fundamentos elencados na sentença para a improcedência do pedido.
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica a automática inversão do ônus da prova, pois esta é cabível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, requisitos não evidenciados no caso dos autos.
4. O artigo 85 do Código de Processo Civil determina que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, como verdadeira consequência lógica do resultado do processo a aplicação dos efeitos da sucumbência, dentre eles, o pagamento da verba honorária à parte vencedora. O fato de a apelante alegar ter sofrido prejuízo financeiro em âmbito externo ao processo não justifica, tampouco autoriza, afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais destinam-se à remuneração do patrono que obteve sucesso na demanda judicial por sua atuação.
5. Segundo o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, como no caso dos autos, a verba será fixada com base no valor da causa. Considerando que a apelante não explicitou as razões pelas quais o montante se mostra excessivo, limitando-se a alegar ter sofridos prejuízos financeiros, o que não é justificativa razoável para reduzir o valor, tampouco requereu a fixação da verba por equidade, deve ser mantida a r. sentença que arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.